Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733564-27.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE NO PONTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/01. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS. PACTUAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 12%. LEGALIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 596 DO STF). 1. Não há que se falar em interesse recursal dos apelantes quanto a ponto em que não sucumbiram. Apelação conhecida parcialmente. 2. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente. Não demonstrada a hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do benefício. 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. Carlos Velloso. Rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau. 07-6-2006. Súmula 297 do e. STJ. 4. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36, aos contratos firmados a partir do dia 31/03/2000, se expressamente pactuada. 5. Não há ilegalidade na pactuação de juros em patamar acima de 12% ao ano, pois é inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmulas 596/STF e 382/STJ). 6. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional quanto ao correto desate do pedido de justiça gratuita. Acrescentam que a prova não foi devidamente valorada, pois, se de um lado, os rendimentos percebidos são insuficientes para a subsistência, de outro, as empresas constantes no IRPF estão baixadas ou inoperantes, e, portanto, não geram renda de qualquer espécie. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg no REsp 1508107/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 8/5/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para o exame do recurso, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, “embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado”. (AgInt no AREsp 1587128/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/4/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015